Tribunal: TJSP
Processo: 1010523-85.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de sociedade e contas de participação em ativos digitais, com repetição de indébito e pedido de indenização. Recurso de um dos corréus. Demanda fundada em contrato de sociedade em conta de participação. Alegada pirâmide financeira instrumentalizada por meio da avença. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato de sociedade e contas de participação em ativos digitais, com repetição de indébito e pedido de indenização. Recurso de um dos corréus. Demanda fundada em contrato de sociedade em conta de participação. Alegada pirâmide financeira instrumentalizada por meio da avença. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, caput, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.